Tribunal: TJDFT
Processo: 0729307-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 37.670,70, espelhada no documento apresentado pela Administração.
2. Aduz o Distrito Federal que, com exceção do crédito de 08/2013, todos os demais créditos e do suposto reconhecimento administrativo já se passaram mais de 05 anos. Alega que os juros de mora e a correção monetária devem ser fixados na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/1997.
3. Prevê o art. 4o e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32 que não tem curso a prescrição durante a demora que tiver as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pelo ingresso do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
4. O termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), mas que se sujeita à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, em 10.02.2008, consoante exata hipótese dos autos, (ID 811976, p.07), com reconhecimento administrativo em 2009. Assim, forçoso é convir que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento. Prejudicial de mérito rejeitada.
5. É devida a percepção de valores a título de acerto de exercício findo, visto que houve reconhecimento do débito pela Administração, sendo, então, direito da autora/recorrida a percepção do valor de R$ 37.670,70. Escorreita a sentença quanto ao índice aplicado para correção monetária, IPCA-E, (RE 870.947/SE) e quanto aos juros de mora, nos termos art. 1o, F, da Lei 9494/1997.
6. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo por equidade, em R$ 1.000,00.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.